Tribunal: TJMT
Processo: 0011760-68.2011.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011760-68.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES - CPF: 095.266.410-00 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), LUCIANO LOPES FLECK - CPF: 658.444.830-49 (APELANTE), CASEMIRO ALVAREZ FILHO - CPF: 005.374.899-91 (APELADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), Neuza Correa Pinto (APELADO), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), KEILON ALEXANDRE ALVAREZ - CPF: 074.027.629-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BENEVENTO ROJAS ANANIA - CPF: 413.713.578-97 (ADVOGADO), BRUNO BENEVENTO ROJAS ANANIA - CPF: 413.713.578-97 (ASSISTENTE), NEUZA CORREA PINTO - CPF: 458.037.909-82 (APELADO), MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - EPP - CNPJ: 82.654.765/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO (APELADO), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO), NEUZA CORREIA PINTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO PELO CONTADOR JUDICIAL – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS PARTES – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA - PRECLUSÃO LÓGICA – POSTERIOR ATUALIZAÇÃO PELO DEVEDOR – DÍVIDA SALDADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apresentação de concordância expressa e a falta de insurgência tempestiva e adequada quanto aos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, acarretam a preclusão lógica da matéria. Em pese isto, o executado promoveu ao pagamento integral, conforme manifestado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES e LUCIANO LOPES FLECK,
contra sentença proferida nos autos da Execução Hipotecária que julgou extinto o feito movido contra
NEUZA CORREA PINTO e ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC e indeferiu o pedido de pagamento de uma diferença de R$ 120.812,61.

Aduzem os apelantes que as custas e despesas processuais havidas e as multas a que foram condenados os executados por litigância de má-fé, as fls. 364 (página 1374) e fls. 608v (página 1749), integraram o cálculo parcialmente.

Defendem que há débito ainda de R$ 26.896,05, sem prejuízo de futuras atualizações.

Ao final requerem a reforma da sentença, devolvendo os autos ao contador para confecção de novo cálculo, com as correções mencionadas. Alternativamente, que seja mandado confeccionar novo cálculo de crédito dos apelantes, nos moldes estatuídos na sentença e decisão de fls. 1114.

Nas contrarrazões, o apelado ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO defende preclusão da matéria, pois, os apelantes concordaram com os cálculos apresentados. Demonstra que pagou R$ 4.487.857,79. Portanto, alega que são os apelantes quem devem devolver o valor de R$ 34.286,88 pagos a mais.

Requer a condenação dos apelantes em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelante NEUZA CORREIA PINTO, também pugna pelo reconhecimento da preclusão e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, além da condenação em litigância de má-fé e pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais,
RECEBO
o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Pois bem.
Conforme relatado, recurso de apelação cível interposto por JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES e LUCIANO LOPES FLECK contra sentença proferida nos autos da Execução Hipotecária que julgou extinto o feito movido contra NEUZA CORREA PINTO e ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC e indeferiu o pedido de pagamento de uma diferença de R$ 120.812,61.

De início, há que ser reconhecida a preclusão lógica da matéria.

Isso porque o Contador apresentou os cálculos no valor de R$ 4.536.140,19, os apelantes, expressamente apresentaram concordância aos cálculos em 12/08/2020, vindo a apresentar impugnações intempestivamente somente em 28/08/2020.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASES DE CONHECIMENTO E DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor e é orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. Todavia, para que o processo se desenvolva com observância desses princípios, as partes devem cooperar entre si, incluindo os maiores interessados, os detentores do crédito (CPC, art. 6º). 2. A apresentação de concordância expressa e a falta de insurgência tempestiva e adequada quanto à fixação da base de cálculos dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença acarretam a preclusão lógica da matéria. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07087776320208070000 DF 0708777-63.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Mesmo que assim não fosse, o apelado comprovou que adimpliu a totalidade de R$ 4.487.857,79 em 04 guias separadas da seguinte forma: (i) R$4.487.857,79, referente a dívida principal e de acordo com o cálculo apresentado pelo contador judicial, cujos litigantes manifestaram concordância, acrescida de R$44.434,24 de multa processual por litigância de má-fé da terceira interessada Sra. Neuza; (ii) R$48.172,71 atinente às custas judiciais e taxa judiciária, de acordo com o cálculo apresentado pelo contador judicial; (iii)110,19 de custas da Tabela “C” depositado em conta; (iv) R$ 52.034,23 concernente as despesas faltantes apresentadas pelos credores no dia 27/09/2020.

Embora alegue uma diferença de R$ 26.896,05, pois, o alvará liberado foi de R$4.526.992,00, o fato é que o apelado comprovou o pagamento de R$ 4.487.857,79, aos 13/09/2020, sendo caso, se assim entender, de procedimento administrativo para verificação de saldo residual.

Não conheço do pedido de devolução de valores pretendido pelo apelado, pois, a via as contrarrazões não é o meio adequado para requerimentos ou pedidos de reformas.

Deixo de condenar em litigância de má-fé conforme requeridos pelos apelados, pois, ao que tudo indica de fato o alvará de levantamento dos créditos dos apelantes n. 647027-0/2020 (id. 97135457, fls. 44)

indica a liberação de R$ 4.526.992,00.

Também não é o caso de majoração/fixação de honorários, previsto no §11º., do artigo 85 do CPC, pois, não cabe a aplicação da norma, contra decisão na qual não houve prévia fixação da verba.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INDEVIDA. 1. Não incide a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que trata da majoração de honorários advocatícios, quando o recurso é interposto contra decisão interlocutória em que não houve prévia fixação da verba. 2. Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1178063 SP 2017/0245406-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA
e, em consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021